Tribunal: STF
Processo: RHC 238165
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Victor Ferreira Campos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 829.783/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de JOAO VICTOR FERREIRA CAMPOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação Criminal nº 0006336-81.2021.8.08.0035). 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 9 anos e 7 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado). 



    Interposta apelação pela defesa a Corte Estadual negou provimento ao recurso, nos termos do julgamento assim resumido (fls. 27/28):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual a Defensoria Pública aduz que “a sentença utilizou as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais para exasperar a pena, com base no art. 59 do Código Penal, e o acórdão manteve a exasperação. Acontece que a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com exceção dos antecedentes, se deu de forma equivocada, merecendo reforma.” (fl. 5). Pugna, ainda, para que seja "efetuada a diminuição correspondente à atenuante confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal, no patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores" (fl. 10). (eDOC 21)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 35)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ, inclusive com fundamento em parecer ofertado pelo MPF. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante a 9 anos e 7 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso no art. 157, § 2ºA, I, do Código Penal (roubo majorado). 



    Interposta apelação pela defesa a Corte Estadual negou provimento ao recurso, com estes fundamentos (fls. 31/32): 



    “Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 06 (seis) anos anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. 



    Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação. 



    Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, o MM. Juiz sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior. [...] 



    Por fim, merece ser mantido o patamar de redução da pena imposto pelo magistrado a quo no tocante ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que tal redução encontra-se dentro da discricionariedade conferida pela legislação ao magistrado, não havendo ilegalidade a ser sanada em relação a este ponto. 



    À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena de acordo com a variação prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59 e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como ocorreu in casu”. 



    Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a sentença objurgada.” Em face do quanto foi destacado, a análise necessária para revisão da dosimetria aplicada na origem é incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo quando manifestamente desproporcional ou teratológica, o que não se vislumbra no presente caso. Com efeito, revela-se inadequada a sua revaloração ante a imprescindível necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe destacar que o procedimento do mandamus é marcado por cognição sumária e rito célere, é impróprio para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos. (eDOC 35)



    Como se observa, a pena-base foi fixada em seis anos, em razão das circunstâncias judiciais negativas, que, ao contrário do compreendido pelo MPF, estão devidamente justificadas. (eDOC 5, p. 5)



    Ademais, a lei não estabelece a fração mínima aplicada à atenuante pela confissão, de modo que fica a cargo do julgador a fixação que, no caso concreto, adequa-se à finalidade da reprimenda. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.578 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (HC 185.975 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso (art 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente